Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-18.2024.8.11.0004
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001108-18.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 027.401.531-55 (RECORRENTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO QUANDO DEMONSTRADA A PERDA DA PROPRIEDADE PELA RENÚNCIA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS – PRECEDENTES - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao antigo proprietário a obrigação de comunicar a venda do veículo ao órgão competente para evitar sua responsabilização por débitos e infrações posteriores à alienação.

2.

A Lei 9.503/97 pode ser mitigada para que seja compatibilizada com a perda da propriedade pela renúncia (artigo 1.275, inciso II, do Código Civil), na medida em que a interpretação das normas jurídicas deve ser efetivada de forma sistemática, pois a parte reclamante (antigo proprietário) não pode ter imputada a responsabilidade sob imposto, taxas, multas e demais encargos oriundos do veículo “sub judice” pela “vida toda” como obrigação perpétua, em razão de o bem móvel se transmitir pela tradição (mesmo que a parte autora não saiba identificar quem efetuou a compra do referido bem).

3.

No caso concreto, a decisão monocrática determinou a exclusão dos débitos do veículo após a propositura da ação, reconhecendo a inexistência da propriedade do agravado. Tal decisão se coaduna com precedentes do TJMT, que admitem a possibilidade de afastamento da responsabilidade do antigo proprietário mediante provas robustas da venda do bem, ou renúncia da propriedade como no caso em comento.

4.

Decisão monocrática mantida. Agravo interno improvido. Aplicação de multa nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática (id 249456694) que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Reclamante, para determinar a exclusão dos débitos tributários e multas incidentes sobre o veículo HONDA/C100 BIZ ES (placa JZN8717) após a propositura da ação, reconhecendo a inexistência da propriedade do Reclamante sobre o bem.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática violou o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece a obrigação do proprietário de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito competente. Argumenta que a exclusão dos débitos transfere indevidamente a responsabilidade ao Estado, criando um precedente que compromete a arrecadação tributária e a regularidade do sistema de controle de veículos.

Defende, ainda, que a decisão monocrática desconsiderou a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que impõe a responsabilidade ao antigo proprietário até a devida comunicação da venda, e que a Fazenda Pública não pode ser compelida a proceder à exclusão dos registros sem base legal específica.

Postula, portanto, a reforma da decisão monocrática e a manutenção da cobrança dos débitos e multas vinculados ao veículo.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, ressalta-se que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) reforça o entendimento de que a responsabilidade pelos débitos de veículo automotor permanece com o antigo proprietário até que seja formalizada a comunicação de venda ao DETRAN.

No entanto, conforme salientado na decisão monocrática, há precedentes que excepcionam essa regra nos casos em que há elementos robustos a demonstrar que o veículo foi de fato transferido a terceiro, ou quando formalizada a renúncia da propriedade, impossibilitando a cobrança de débitos posteriores da parte Reclamante.

No caso concreto, o Reclamante não apresentou documentação que comprova a venda do veículo, contudo como a impossibilidade de identificação do comprador em razão do lapso temporal decorrido, inclusive o próprio DETRAN/MT reconhece a existência de dificuldades operacionais para efetuar a transferência nos casos em que o novo proprietário não realiza o procedimento.

A Lei 9.503/97 pode ser mitigada para que seja compatibilizada com a perda da propriedade pela renúncia (artigo 1.275, inciso II, do Código Civil), na medida em que a interpretação das normas jurídicas deve ser efetivada de forma sistemática, pois a parte reclamante (antigo proprietário) não pode ter imputada a responsabilidade sob imposto, taxas, multas e demais encargos oriundos do veículo “sub judice” pela “vida toda” como obrigação perpétua, em razão de o bem móvel se transmitir pela tradição (mesmo que a parte autora não saiba identificar quem efetuou a compra do referido bem).

Dessa forma, a decisão monocrática que determinou a exclusão dos débitos incidentes após a propositura da ação deve ser mantida, pois está alinhada à jurisprudência desta Turma Recursal e não ofende o princípio da legalidade tributária.

Cito, a propósito, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"O antigo proprietário do veículo, que não realizou a comunicação de venda ao órgão de trânsito competente, continua responsável pelos encargos incidentes sobre o bem, salvo se demonstrada, de forma inequívoca, a transferência do veículo a terceiro, hipótese em que a responsabilidade pelos débitos não pode ser imputada ao alienante.(...)

Responsabilidade solidária do proprietário admite mitigação. Interpretação do art. 134 do CTB. Razoável se exonere o requerente quanto aos futuros lançamentos, uma vez suprida, com a propositura da demanda, a falta de comunicação de transferência do veículo. Situação compatível com manifesta renúncia ao direito de propriedade. Precedentes.
" (STJ - REsp: 1696596 SP 2017/0223876-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 27/02/2019).

Assim, considerando que a decisão monocrática está em consonância com os precedentes aplicáveis à matéria, não há motivos para sua reforma.

Conforme entendimento desta Turma:

AGRAVO INTERNO - INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – FAZENDA PÚBLICA - DETRAN - VENDA DE VEÍCULO – RENÚNCIA DO BEM MÓVEL - IMPOSTO, TAXAS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS SOB O VEÍCULO DEVIDOS SOMENTE ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras específicas que demandam o registro e licenciamento de todo veículo automotor, conforme a regra prevista no artigo 134 da Lei 9.503/97.

3. Entretanto, em razão do Princípio da Convivência das Liberdades Públicas não existe direitos absolutos. Assim, a regra do artigo 134 da Lei 9.503/97 pode ser mitigada para que seja compatibilizada com a perda da propriedade pela renúncia (artigo 1.275, inciso II, do Código Civil), na medida em que a interpretação das normas jurídica deve ser efetivada de forma sistemática, pois a parte reclamante (antigo proprietário) não pode ter imputada a responsabilidade sob imposto, taxas, multas e demais encargos oriundos do veículo “sub judicie” pela “vida toda” como obrigação perpétua, em razão de o bem móvel se transmitir pela tradição (mesmo que a parte autora não saiba identificar quem efetuou a compra do referido bem).

4. A decisão monocrática manteve a sentença de parcial procedência para: a) DECLARAR, diante da renúncia, que o autor não mais possui a propriedade do veículo FIAT/UNO MILLE WAY (Nacional), ano/modelo 2012/2013, cor branca, placa OAX3952, RENAVAM 00471466719, desde a propositura da ação em 18/07/2023. b) CONDENAR o réu ESTADO DE MATO GROSSO a excluir da conta corrente fiscal da parte autora todos os tributos (IPVA) incidentes sobre o veículo desde a data da propositura da ação (18/07/2023); c) CONDENAR o réu DETRAN/MT a excluir o nome da parte autora do cadastro de titularidade do veículo acima descrito, independentemente de vistoria ou perícia ou do nome de quem figurará no cadastro, bem como excluir também todos os débitos de multas, licenciamento e outros, desde a data da propositura da ação (18/07/2023)”.

5. A parte agravante (parte reclamada) requer a reforma da decisão monocrática para que seja julgada improcedente, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamante), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal (id. 213651194).

6. A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

7. Destaca-se que o artigo 134 da Lei 9.503/97 atribuiu a obrigação de transferir a titularidade do veículo, tanto ao(a) comprador(a), quanto ao(a) vendedor(a), sendo: a) Comparador(a), atual proprietário: a transferência no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data aposta no documento de venda; b) Vendedor(a), antigo proprietário: expirado o prazo ao comprador o vendedor deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado.

8. Ressalta-se que a penalidade para o vendedor do veículo (antigo proprietário) que não comunica a venda realizada é muito maior do que a penalidade para o comprador do automóvel que não transfere a sua propriedade, evidenciando assim, a clara intencionalidade do legislador em obrigar aquele em comunicar a venda ocorrida.

9. Dessa maneira, não havendo a comunicação nem transferência, o antigo e atual proprietário, serão responsabilizados solidariamente pelas penalidades impostas, bem como pelas suas reincidências até a data da comunicação.

10. Entretanto, em razão do Princípio da Convivência das Liberdades Públicas não existe direitos absolutos. Assim, a regra do artigo 134 da Lei 9.503/97 pode ser mitigada para que seja compatibilizada com a perda da propriedade pela renúncia (artigo 1.275, inciso II, do Código Civil), na medida em que a interpretação das normas jurídica deve ser realizada de forma sistemática (busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) com o intuito de atender “aos fins sociais e às exigências do bem comum” (artigo 8º do Código de Processo Civil).

11. Dessa forma, o imposto, taxas, multas e demais encargos originários do veículo “sub judicie” somente serão devidos pela parte reclamante antes da propositura da demanda. Assim, os referidos débitos posteriores a propositura da demanda não são de responsabilidade da parte reclamante, pelos fundamentos apresentados neste agravo, bem como exarados na sentença pelo Juízo “a quo”.

12. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: RECURSO INOMINADO – RENUNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO AUTOMOTOR – BAIXA DAS ANOTAÇÕES FISCAIS – SENTENÇA MANTIDA – IMPROVIMENTO (N.U 1000954-39.2018.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024) e RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGÊNCIA DE DÉBITO E REPAÇÃO DE DANOS. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. COBRANÇA DE VALORES DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO IRRECUPERÁVEL. DANO NEGADO. SENTENÇA PARCIAL PROCEDENTE PARA QUE SEJA EFETIVADA A BAIXA DO VEÍCULO ALIENADO COMO SUCATA E EXCLUSÃO DO PROMOVENTE COMO PROPRIETÁRIO DO BEM. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA OU TRANSFERÊNCIA AO DETRAN/MT. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 134 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1049837-26.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

13. Decisão monocrática mantida.

14. Agravo Interno conhecido e improvido.

15. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

16. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1004141-23.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

Diante do exposto, não há fundamento para reforma da decisão monocrática.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025